Tribunal: TJMT
Processo: 1006865-44.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1006865-44.2020.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – PRIMAVERA DO LESTE
Agravante : CEYR SALES DA FRANCA
Agravado : CELSO GARCIA CID NETO e outros
Número do Protocolo : 1006865-44.2020.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CEYR SALES DA FRANCA contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação “Manutenção de Posse” (Proc. no 2935-12.2006.811.0037), ajuizada contra o agravante e outros por CELSO GARCIA CID NETO e outros, rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante, onde havia pedido de “delimitação da área” a ser reintegrada, para que seja “respeitado o total de área de 400,59 hectares pertencentes à Fazenda Providência”, por entender que “não cabe ao juízo proceder à reanálise de questões já superadas pelo trânsito em julgado de sentença que determinou reintegração/manutenção dos exequentes na área em litígio” (cf. doc. Num. 36988955 - Pág. 1/2).
O agravante insiste em que a área por ele possuída, denominada Fazenda Providência “nada tem a ver com o litigio e tão pouco faz parte da Fazenda Seis Irmãos” (sic), onde alega ser devido o cumprimento do mandado de reintegração/manutenção de posse.
Afirma que “há dúvidas quanto a área ser reintegrada”, já que, na petição inicial, os autores/exequentes/agravados dizem expressamente que a área turbada/esbulhada era denominada Fazenda Seis Irmãos e tinha extensão de “100 hectares de mata ciliar” às margens do Rio XV de Agosto, enquanto a área possuída pelo recorrente (Fazenda Providência) está localizada às margens do Córrego Europa.
Reclamando da ausência de demarcação da área a ser reintegrada e discorrendo sobre a necessidade de acompanhamento do cumprimento do mandado por perito, pede provimento do recurso para reformar a decisão agravada e fazer constar expressamente “a delimitação da área a ser reintegrada, sendo somente as 100 hectares exigidas/pertencentes aos Agravados e deferidas pela Juíza da época da propositura da Ação (...), respeitando portanto, o total de área do Agravante que totaliza as 400,59 hectares pertencentes a Fazenda Providência”, e, de imediato, a antecipação da pretensão recursal para “suspender a liminar de reintegração de posse” (sic – cf. doc. Num. 36985494 – Pag. 10).
É a suma.
D E C I D O
Sem delongas, a questão é simples e prescinde de maiores considerações.
Apesar de curiosamente sonegada à instrução recursal cópia da r. sentença exequenda e dos recursos contra ela interpostos e suas respectivas decisões, cópia do pedido de cumprimento de sentença permite constatar que o comando judicial transitado em julgado acolheu a pretensão autoral e julgou procedente o pedido para “conceder aos requerentes a manutenção de posse sobre a área, com relação ao requerido Expedido e sua esposa, e para reintegrá-los na mesma área, com relação aos demais requeridos, identificada na inicial e o objeto da perícia, bem como para condenar os requeridos no desfazimento das construções e plantações artificiais realizadas” (cf. doc. Num. 36988967 - Pág. 2), ou seja, houve, sim, expressa delimitação da área a ser reintegrada, qual seja, aquela expressamente indicada no laudo pericial elaborado durante a instrução do processo de conhecimento.
Aliás, muito estranhamente, a cópia do laudo pericial também foi sonegada ao instrumento recursal, não sendo possível, pois, conhecer a integralidade de seu teor e os parâmetros de delimitação da área reintegranda, não sendo possível acolher simples alegações de que “há dúvidas” quanto à esta particularidade, ainda mais se esta mesma assertiva, feita à Juíza presidente do feito em Primeiro Grau, que tem acesso à integralidade dos autos, fora sumariamente rejeitada ao fundamento de que pretendia, na verdade, rediscutir o que já foi sepultado pelo trânsito em julgado da sentença exequenda.
Pelo exposto, recebo o recurso nos termos do art. 1.019 do CPC/2015, mas INDEFIRO o pedido de antecipação da pretensão recursal (CPC/2015, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 16 de março de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator